Tribunal: TJSP
Processo: 1004621-20.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
S

INDENIZAÇÃO – Responsabilidade Civil da Administração – Município de Atibaia – Danos ocasionados por inundações pluviais atribuídos à omissão do Município – Nexo de causalidade demonstrado – Ocorrência de chuvas fortes, irrelevante no caso, tendo em vista tratar-se de área propícia às inundações – Danos materiais existentes – Danos morais verificados, devendo ser fixada indenização no

Ementa:
S

INDENIZAÇÃO – Responsabilidade Civil da Administração – Município de Atibaia – Danos ocasionados por inundações pluviais atribuídos à omissão do Município – Nexo de causalidade demonstrado – Ocorrência de chuvas fortes, irrelevante no caso, tendo em vista tratar-se de área propícia às inundações – Danos materiais existentes – Danos morais verificados, devendo ser fixada indenização no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

Correção Monetária – Tema 810 já julgado de forma definitiva – Cálculo pelo IPCA-E.

Recurso dos autores provido em parte e recurso do Município não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133354
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004621-20.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes/apelados
RICARDO DA SILVA MARQUES, MARIA ROSA CARLOS DE MELO, EDNA
APARECIDA
PIRES,
EDILSON
DA
SILVA,
CLARICE
DA
SILVA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), LAISSA DA SILVA DOS SANTOS (MENOR),
CLARICE
DA
SILVA,
GUSTAVO
NEVES
LEAL
SILVA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
MANOEL
DA
SILVA
FILHO
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)), é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso dos autores e negaram provimento ao recurso do réu. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL. No: 1004621-20.2016.8.26.0048
APTES. : MUNICÍPIO DE ATIBAIA, RICARDO DA SILVA MARQUES E
OUTROS
APDOS. : MUNICÍPIO DE ATIBAIA, RICARDO DA SILVA MARQUES E
OUTROS
COMARCA : ATIBAIA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA : ADRIANA DA SILVA FRIAS PEREIRA
VOTO No 29925
EMENTAS
INDENIZAÇÃO
Responsabilidade Civil da Administração

Município de Atibaia
Danos ocasionados por inundações
pluviais atribuídos à omissão do Município Nexo de causalidade
demonstrado Ocorrência de chuvas fortes, irrelevante no caso,
tendo em vista tratar-se de área propícia às inundações Danos
materiais existentes
Danos morais verificados, devendo ser
fixada indenização no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.
Correção Monetária Tema 810 já julgado de forma definitiva
Cálculo pelo IPCA-E.
Recurso dos autores provido em parte e recurso do Município não
provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de ação ajuizada por Maria Rosa Carlos de Melo,
Edna Aparecida Pires, Edilson da Silva, Clarice da Silva, Laissa da Silva dos
Santos, Ricardo da Silva Marques e Gustavo Neves Leal Silva, em face do
Município de Atibaia, objetivando a condenação deste ao pagamento de
indenização por danos materiais, no valor de R$ 33.748,11, e morais, na quantia
de 50 salários mínimos para cada, em razão de inundação ocorrida na casa em
que residem.
A r. sentença de fls. 887/896, cujo relatório se adota, julgou a
ação parcialmente procedente, para condenar o réu ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
3
indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 33.748,11. Correção
monetária e juros de mora desde o evento danoso (20/02/2016), pela Lei
11.960/09, observada a necessidade de se observar o quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 810, caso seja julgado antes do trânsito em
julgado desta, no que se refere à primeira. Pela sucumbência recíproca,
condenou cada parte a arcar com 50% das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$ 3.374,81,
observada a gratuidade judiciária dos autores.
Inconformadas, ambas as partes recorrem.
Os autores sustentam, em síntese, que deve ser acolhido
também o pedido de indenização pelos danos morais, que foram
comprovadamente suportados, pois a inundação destruiu seus objetos pessoais,
além de todos os transtornos que tiveram ao evacuar a casa durante a
madrugada com a água na altura dos joelhos, tendo de se abrigar em casa de
familiar, sendo que além de menores, uma das autoras possui Síndrome de
Down; a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E; não há
sucumbência recíproca na hipótese em que a indenização foi fixada em valor
menor que o pretendido, a título de danos morais. Colacionaram jurisprudência
desta Corte (fls. 912/920).
O Município, por sua vez, alega que ocorreu força maior,
consistente em volume extraordinário e imprevisível de chuvas na data do evento
danoso; não ocorrência de omissão estatal, pois realizou obras de drenagem
urbana no bairro; ausência de responsabilidade estatal (fls. 923/932).
Recursos tempestivos e isentos de preparo. Somente os
autores apresentaram contrarrazões (fls. 935/946).
O Ministério Público opinou pela improcedência da ação a fls.
800/803 e 970, e a Douta Procuradoria Geral de Justiça deu parecer pelo não
provimento do recurso do Município e parcial provimento do apelo dos autores, a
fls. 978/984.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
4
FUNDAMENTOS
A ação foi ajuizada pelos sete residentes do imóvel localizado
na Rua Francisco Pires de Camargo, n° 75, bairro Jardim Brasil. Maria Rosa é a
proprietária do bem; Edna e Edilson, sua filha e genro, respectivamente; Clarice
filha destes, a qual, por sua vez, tem dois filhos menores, Laissa e Ricado, a
primeira possui Síndrome de Down. Por fim, o sétimo coautor, Gustavo, também
é neto de Maria Rosa.
Narram que, na noite do dia 20/02/2016 e na madrugada de
21/02/2016, a casa em que residem foi inundada, em razão de enchente. Durante
o período da noite, foram obrigados a deixar o imóvel, levando as crianças no
colo, pois a água já estava na altura do joelho. Encontraram abrigo em uma
padaria do bairro, e contaram com a ajuda de terceiros, que deram banho e
trocaram as roupas sujas dos menores. Tiveram que dormir na casa de familiar,
que morava em outro bairro.
Após retornarem à residência, no dia seguinte, constataram
que seus bens pessoais haviam sido destruídos, dentre eles móveis e roupas,
pois a água atingiu quase um metro no interior da casa, a qual precisou passar
por reforma. Também o único carro que possuem teve de ser consertado após a
inundação.
Explanam que a casa se localiza em área em que são
frequentes as enchentes, no bairro Jardim Brasil, sendo uma zona de várzea,
jamais podendo o réu ter aprovado o loteamento ali, pois o ribeirão Piqueri recebe
águas vindas de outros bairros da cidade.
Nem sequer conseguiriam vender o imóvel, adquirido em
2006, pois não há interessados, justamente por causa das frequentes inundações
e enchentes, além da sua forte desvalorização. Mencionaram que no ano de
2011 haviam passado por situação semelhante, também tendo perdido todos
seus bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
5
Asseveram ser o Município responsável pelos danos
materiais e morais que suportaram, pois autorizou e permitiu o loteamento de
área em zona de várzea e não promoveu as necessárias obras de drenagem,
tanto que os episódios são frequentes e se repetem.
Em contestação, o requerido afirma não ser caso de
responsabilidade estatal, pois o loteamento foi autorizado antes da proibição
contida na Lei n° 6.766/79, e as chuvas na data do ocorrido foram excepcionais e
imprevisíveis, tendo chovido em uma noite o equivalente a cerca de 50% do
volume esperado para o mês, configurando força maior. Também por conta da
excepcionalidade do volume, o sistema de drenagem não foi suficiente para
impedir a inundação, sendo que seriam financeiramente inviáveis obras que
tivessem a capacidade de evitar o acidente.
O apelo do Município não comporta provimento, e o dos
autores, parcial provimento.
A ocorrência dos fatos foi comprovada pelas reportagens e
fotos acostadas aos autos, bem como pelo assentimento do réu.
É indiscutível que cabe ao Município a responsabilidade pela
realização de obras para escoamento de águas pluviais e canalização de
córregos, devendo ser diligente na adoção de providências que assegurem
condições de segurança, saúde e proteção à população, sob pena do
reconhecimento de sua responsabilidade por falha do serviço e, portanto, de
culpa subjetiva (culpa administrativa).
Como ensina Celso Antonio Bandeira de Mello em sua obra
Ato Administrativo e direitos dos administrados, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 1981, pág. 144-145, citação feita por Rui Stoco, “in” Tratado de
Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 6a edição,
2004, pág. 960, “Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-
se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
6
pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E se não foi o autor só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo. Deveras, caso o
Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria
razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da
lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre por
comportamento ilícito. E sendo responsabilidade por ilícito é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do
particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou
imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar norma que o constituía
em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade subjetiva”.
E, para o reconhecimento da responsabilidade civil, é
necessário seja demonstrado que a omissão da Administração foi relevante na
produção do resultado.
Vale dizer, para o reconhecimento do dever de indenizar não
basta apenas a demonstração do fato e do dano, mas é necessária a presença
do nexo causal.
E, no caso em apreço, infere-se que houve culpa
administrativa em razão da falha do serviço por parte do ente público, ou seja,
funcionou ineficientemente.
Configurado, está, pois o ilícito, sendo apropriada a lição de
Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 6a edição, 2004, pág. 960), no sentido de que “a ausência do serviço
causado pelo seu funcionamento defeituoso, até mesmo pelo retardamento, é
quantum satis para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí
decorrentes em desfavor dos administrados. Em verdade, cumpre reiterar,
responsabilidade por falta de serviço, falha no serviço ou culpa do serviço é
subjetiva, porque baseada na culpa (ou dolo). Caracterizará sempre
responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar
segundo certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo ineficiente”, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
7
no caso sob análise.
É indiferente o fato de o loteamento ter sido aprovado antes
da Lei n° 6.766/1979, que veda expressamente o parcelamento do solo “em
terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para
assegurar o escoamento das águas”, em seu art. 3o, parágrafo único, inciso I.
Como bem ponderado pela MM. Juíza: “...se referido diploma
legal veda o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes
de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas (art. 3o, parágrafo
único, I, da Lei 6.766/79), com mais razão deve o réu tomar previdências para evitar ou
ao menos minimizar inundações, em loteamento aprovado anteriormente, mas sujeito a
danos dessa natureza.” (fls. 892).
E não comportam acolhimento as teses de defesa, no sentido
de que foram feitas as obras pertinentes, as quais só foram insuficientes em
razão do volume extraordinário e imprevisível de chuvas no dia dos fatos, em que
choveu 111 mm.
Quanto ao volume da chuva, o próprio documento da
Municipalidade dá conta que, no episódio anterior citado pelos autores na inicial,
ocorrido em 2011, choveu 128 mm, como se vê às fls. 447.
Não há como se dizer que ocorreu força maior ou caso
fortuito, como bem anotado na r. sentença:
“O fato de no ano de 2011 ter ocorrido chuva que atingiu o bairro
de forma severa, como admitido pelo réu, e no ano de 2016 ter sido novamente atingido
(em curto espaço de tempo, portanto), com a intensidade vista nos documentos trazidos
com a inicial, a despeito de várias obras efetivadas pelo réu, como descrito de forma
detalhada em contestação, demonstra que se trata de volume previsível, e não
esporádico, ou muito anormal, como alegado pelo réu.” (fls. 893).
Nesta linha, ensina a doutrina:
“Na lição da doutrina exige-se, pois, para a configuração do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
8
fortuito, ou de força maior, a presença dos seguintes requisitos: a) o fato deve ser
necessário, não determinado por culpa do devedor, pois, se há culpa, não há caso
fortuito: e reciprocamente, se há caso fortuito, não pode haver culpa, na medida em que
um exclui o outro.(...) b) o fato deve ser superveniente e inevitável; c) o fato deve ser
irresistível, fora do alcance do poder humano” (in, Carlos Roberto Gonçalves,
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 8a edição, São Paulo, 2003, página 737).
Adotando mesmo raciocínio, já decidiu esta Eg. Sexta
Câmara de Direito Público:
“A alegação da apelante de excludente de responsabilidade em
razão de caso fortuito não tem como subsistir. Chuvas fortes no verão, crescimento
desordenado da população e da cidade que contribuem para as enchentes em córregos
e rios localizados em perímetro urbano são circunstâncias recorrentes, amplamente
divulgadas e de total conhecimento dos administradores públicos. Cuida-se de problema
crônico, ao qual não se dá a devida atenção e solução pelo Poder Público. Os efeitos
das enchentes são potencializados pela má conservação de esgotos, falta de
obstrução de bueiros, acúmulo de lixo e entulho.” (AC no 931.394.5/9-00, rel. Des.
OLIVEIRA SANTOS j. de 31.08.2009, v.u. grifou-se).
Quanto às obras de drenagem, destaca-se o fato de que o
Município tinha plena ciência da situação de risco do bairro em questão, em razão
de suas características geográficas, e também pela própria experiência que
obteve após a inundação ocorrida no ano de 2011.
Antes mesmo da Lei no 6.766/1979, quando da aprovação do
loteamento que originou o bairro Jardim Brasil, o Município já havia ponderado
que ele englobava áreas sujeitas a inundações, sendo que as obras para evitá-
las teriam um custo tão alto que era mais razoável não lotear. A despeito disso, o
loteamento foi autorizado e implementado.
Surgiu, então, para o Município um dever qualificado de
assegurar, por meio de obras públicas, um adequado sistema de drenagem das
águas pluviais na região, suficiente para consideráveis níveis de chuva durante o
verão, considerando a vulnerabilidade do bairro, o qual nem sequer deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
9
sido loteado, de início.
Identifica-se, dessa forma, notória e precisamente, o nexo de
causalidade entre o deficiente funcionamento do serviço público e o dano
ocorrido, pois comprovada a aprovação municipal de loteamento em área
sabidamente sujeita a inundações, e sua omissão em construir sistema de
drenagem adequado e suficiente.
Aliás, caso idêntico, envolvendo outra residência, já foi
decidido nesta Corte. Trata-se da apelação n° 1002826-76.2016.8.26.0048, 11a
Câmara de Direito Público, cujo acórdão é de relatoria do E. Desembargador
Jarbas Gomes, julgada por unanimidade em 21/11/2019, valendo transcrever
excerto dele, que bem se amolda à espécie:
“...Conquanto a precipitação pluviométrica tenha, de fato, sido
alta (111mm em duas horas - fls. 516-519), não há dúvidas de que as obras
realizadas dois anos antes, em 2014, foram insuficientes, como o próprio réu admitiu.
Vejamos:
Em 1o.3.2016, oito dias após o evento, o então prefeito
esclareceu, em reunião com os moradores do local, que os projetos em andamento na
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente com o objetivo de resolver a situação
contemplaria a instalação de novas tubulações para captação de águas pluviais e de
correções pontuais em galerias já existentes (fls. 55-56), ao passo que o Município,
logo depois, em 10.3.2016, divulgou que o “projeto técnico para obras emergenciais
contra alagamentos no Jd. Brasil está concluído” (fl. 54).
Somem-se a essa circunstância a aprovação do loteamento pelo
Município em 14.3.1957 (fl. 198) e o posterior alerta, datado de 10.10.1959, feito pelos
proprietários ao Poder Público, assim redigido:
“(...) examinando melhor o projeto de loteamento denominado
“Jardim Brasil”, sito a Estrada de (ilegível), no perímetro urbano, desta cidade,
devidamente aprovado por essa Prefeitura, conforme proc. no0172/57, chegaram à
conclusão de que o mesmo plano, com respeito a uma parte de sua área - treis
hectares, sessenta e nove ares e quarenta e nove centiares (3.69,49 has) - é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
10
impraticável para loteamento, por ser sujeita a enchentes, não compensando ser
aterrada, devido ao alto custo para tais obras.
Assim é que pretendem excluí-la do plano de loteamento
mencionado, restringindo-o às áreas das quadras (ilegível) e aos lotes nos 1 e 2 da
quadra “A”, por ser somente essa a área adequada para tal fim.” (grifamos) (fl. 201)
Embora a área acima especificada tenha sido formalmente
excluída do projeto, o loteamento sobre ela prosseguiu com a venda dos terrenos, sob
os auspícios do Município.
No caso do imóvel sob exame, a autora o adquiriu em 17.1.2000
(fls. 32-34), mais de quarenta anos depois de aprovado o loteamento, pelo que não é
razoável atribuir-lhe culpa concorrente ou exclusiva, tese insinuada pelo réu a fim de
eximir-se da responsabilidade.
Ressalta, pois, do substrato documental que o Município
falhou: primeiramente, em permitir fossem erigidos imóveis em área de
alagamento, quando tinha plena ciência da inadequação do local para aquela
finalidade; depois, em adotar medidas preventivas realmente eficazes, de modo
a assegurar o regular escoamento das águas fluviais e pluviais.
Ora, não é crível que, transcorridos menos de 10 dias do
evento, pudesse o Poder Público, sem estudos mais aprofundados, inferir a
necessidade de instalar novas tubulações e de corrigir problemas pontuais.
... Não colhe o argumento de força maior suscitado pelo
Município, pois de imprevisibilidade não se pode cogitar, dado ser notório que
todos os anos, no verão, chuvas fortíssimas ocorrem em Atibaia, trazendo,
invariavelmente, enormes prejuízos à população e caos à cidade; não obstante,
o Poder Público adiou a tomada de ações efetivas, permitindo que os mesmos
eventos se repitam, exatamente como se verificou na espécie.
Demais, não há evidência, produzida sob o crivo do
contraditório, de que o muro de contenção, a cuja edificação opôs a população local,
seria hábil a impedir o alagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
11
Bem ponderou o MM. Magistrado que:
“(...) à época do primeiro episódio de enchente, ocorrido em 2011,
foi elaborado um Plano Municipal de Drenagem Urbana, que
concluiu pela inefetividade de alguns serviços de drenagem de
água e teceu recomendações ao Município. Vejamos:
'o serviço de drenagem vem funcionando para chuvas mais
frequentes e de menor intensidade, sendo que, em eventos com
maior período de retorno, logo maior intensidade de chuva,
tanto a micro como a macrodrenagem apresentam pontos
críticos como os colocados.' (fls.88)
Note-se que já era de conhecimento público a impropriedade do
local para loteamento, situado em área de várzea, em declive às
áreas adjacentes, e, portanto, passível de inundações.
Ciente dos problemas deveria a administração zelar pelo bem estar
da população, envidando esforços na construção de galerias
aptas ao escoamento das águas pluviais. Ocorre que as poucas
obras realizadas antes do segundo episódio de enchente, a que
se referem os autos, não foram suficientes para sanar o
problema de drenagem do bairro.
Nesse ponto, saliento que apesar de a ré ter destacado o abaixo
assinado dos moradores do local, que postularam a não
construção do muro de contenção, de fato, a arguição da autora
não se mostra fantasiosa. Ora, a construção da barreira
impeditiva não obstaria, por si só, a ocorrência de novos
sinistros; muito pelo contrário: em casos de grande volume de
chuva, a força estrondosa da água poderia dar ensejo a
desastre de maiores proporções. Assim é que se pode afirmar
da análise das provas dos autos que cumpriria ao Município,
ciente da possibilidade da ocorrência das inundações, o
planejamento
adequado da ocupação daquele território,
fiscalizando a implantação de loteamentos nas imediações e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
12
estrutura necessária para o devido escoamento das águas
pluviais.” (grifamos)
Em suma, evidenciadas a faute du service e a negligência, deve
o ente público responder pelas perdas materiais e pelas lesões extrapatrimoniais
vivenciadas pela autora." (g.n.).
Com relação aos danos materiais, é evidente que, com a
inundação do imóvel, os bens elencados foram perdidos, a casa teve de ser
reformada e o veículo consertado.
Os autores relataram e comprovaram ter despendido um total
de R$ 33.748,11 a esse título, valor este que não foi contestado nem impugnado
pelo réu.
Fica mantida a r. sentença nesse ponto.
Os danos morais, por sua vez, também devem ser
indenizados. Evidente que a inundação de residência infringe direitos de
personalidade, ultrapassando, em muito, situação de mero dissabor. Além do
evento em si, os autores tiveram que sair temporariamente da casa, limpá-la,
perderam diversos imóveis e objetos pessoais, dentre outras situações de agonia
e sofrimento.
Houve, inequivocamente, no caso dos autos, "perturbação do
estado de felicidade, tristeza, desgosto" (JTJ/SP vol. 219/80), situação a gerar o
ressarcimento.
A quantificação da indenização, entretanto, não é tarefa
simples.
O valor não pode ser expressivo a ponto de causar
enriquecimento indevido ao requerente, nem simbólico de sorte a ferir o princípio
da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
13
De outro lado, é interessante lembrar que a indenização não
visa reparar, no sentido literal, a dor e o sofrimento, porque são valores
inestimáveis. Deve expressar uma compensação que amenize o dano.
O pedido dos autores na petição inicial é para o arbitramento
no valor de 50 salários mínimos para cada um. Contudo, entendo exagerada a
pretensão.
Assim sendo, dadas as circunstâncias que envolveram o
evento, fixo a quantia de R$ 10.000,00 para cada qual dos autores, que se
mostra justa e equânime, com juros de mora da data da inundação (20/02/2016),
pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 5o da LF no 11.960/2009),
e correção monetária a partir deste arbitramento.
A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, pois o
Tema 810 já foi julgado de forma definitiva nesse sentido pelo C. Supremo
Tribunal Federal.
Assim, além da condenação ao pagamento da indenização
por danos materiais, a qual já havia sido reconhecida na r. sentença, é caso de
também condenar o requerido à indenização pelos danos morais, no importe de
R$ 10.000,00 para cada qual dos autores, consectários legais nos termos
mencionados acima; determinar que a correção monetária seja calculada pelo
IPCA-E e condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
afastada, pois, a mútua sucumbência.
Em razão do resultado do não provimento do recurso da
Municipalidade, majoro os honorários em 10% sobre o percentual fixado,
totalizando 11% do valor da condenação. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte,
depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004621-20.2016.8.26.0048 -Voto no 29925 - D
14
Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel legislação,
tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto em relação
aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de
honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às
hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp
1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/02/2018, DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso dos autores e nego provimento ao recurso do réu.
REINALDO MILUZZI
Relator